Tribunal: TJES
Processo: 5006752-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006752-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de cumprimento autônomo de sentença, determinou o ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora com correção monetária pelo VRTE, desde o desembolso, e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) a legitimidade da incidência de juros de mora sobre o valor das custas judiciais adiantadas pela parte vencedora;
(ii) o índice aplicável para a correção monetária dessas despesas.

III. Razões de decidir

3. O ressarcimento das custas processuais antecipadas, apesar da natureza tributária da verba, não se confunde com a repetição do indébito tributário, constituindo mero consectário da condenação principal decorrente do ônus processual da sucumbência, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC.

4. A correção monetária do valor recolhido a esse título deve observar o índice IPCA-E, aplicado desde o efetivo desembolso até o trânsito em julgado.

5. A partir do trânsito em julgado, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional n.º 113/2021, sendo vedada a cumulação com índices diversos de atualização.

IV. Dispositivo

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento autônomo de sentença tombado sob o n.º 5012336-74.2023.8.08.0024, deflagrado por NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A., acolheu parcialmente a impugnação estatal para reconhecer o alegado excesso de execução e determinar que o valor a ser ressarcido pelo Agravante, referente às custas processuais adiantadas pela parte Agravada na ação anulatória n.º 0049876-96.2013.8.08.0024, seja acrescido de correção monetária pelo VRTE desde o pagamento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (de forma simples), a partir do trânsito em julgado (id 40159858 do processo referência).

Em suas razões (id 8457567), o ente público Agravante aduz, em abreviada síntese, ser incabível a incidência de juros moratórios sobre o valor das custas judiciais adiantadas, posto não se tratar de verba relativa ao descumprimento da obrigação principal, motivo pelo qual pugna pela reforma do provimento hostilizado para fins de exclusão da aludida rubrica do cálculo da importância exigida na origem, que deve sofrer, apenas, correção monetária segundo o IPCA.

A empresa Agravada ofertou contrarrazões no id 9220293, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento autônomo de sentença tombado sob o n.º 5012336-74.2023.8.08.0024, deflagrado por NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A., acolheu parcialmente a impugnação estatal para reconhecer o alegado excesso de execução e determinar que o valor a ser ressarcido pelo Agravante, referente às custas processuais adiantadas pela parte Agravada na ação anulatória n.º 0049876-96.2013.8.08.0024, seja acrescido de correção monetária pelo VRTE desde o pagamento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (de forma simples), a partir do trânsito em julgado (id 40159858 do processo referência).

Em suas razões (id 8457567), o ente público Agravante aduz, em abreviada síntese, ser incabível a incidência de juros moratórios sobre o valor das custas judiciais adiantadas, posto não se tratar de verba relativa ao descumprimento da obrigação principal, motivo pelo qual pugna pela reforma do provimento hostilizado para fins de exclusão da aludida rubrica do cálculo da importância exigida na origem, que deve sofrer, apenas, correção monetária segundo o IPCA.

A empresa Agravada ofertou contrarrazões no id 9220293, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

A controvérsia ora submetida a julgamento cinge-se em definir
(i)
se, em sede de cumprimento de sentença, é legítima a incidência de juros de mora sobre o valor das despesas adiantadas pela parte que se sagrou vencedora; e
(ii)
o índice a ser utilizado para a correção monetária da aludida rubrica.

Eis o que consignou, a respeito, o douto Juízo de primeiro grau:

“[...] Da análise dos autos, verifico que os comandos decisórios anteriores não fixaram os critérios de atualização do valor das custas processuais, cabendo-me dispor a esse respeito. Em se tratando de custas judiciais, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentimento de que consiste em verba de natureza tributária.

Assim, os valores deverão ser devidamente corrigidos desde o pagamento pelos índices do VRTE, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (de forma simples), a partir do trânsito em julgado.” [id 40159858 do processo referência]

Não obstante, em que pese a inequívoca natureza tributária das custas processuais, a pretensão de ressarcimento deduzida na origem não se confunde com a repetição do indébito tributário, posto
(i)
inexistir dúvida acerca da legitimidade da exação, cuidando-se, apenas, de ulterior transferência da responsabilidade pelo seu recolhimento; e
(ii)
não se tratar de obrigação dirigida precipuamente ao Fisco, mas, sim, à parte sucumbente – que, por mero acaso, corresponde, na hipótese dos autos, à Fazenda Pública.

Tratando-se, pois, de ônus processual decorrente da sucumbência, consectário legal da condenação principal (artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil), conheço do vertente recurso e lhe confiro parcial provimento para reformar a decisão fustigada a fim de determinar que o valor das custas a serem ressarcidas seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o efetivo desembolso até a data do trânsito em julgado (20.07.2022), a partir de quando, a exemplo do que ocorre com os honorários advocatícios de sucumbência, há de ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (Emenda Constitucional n.º 113/2021), vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o Relator